Tribunal: TJES
Processo: 5000351-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PARAPLEGIA. DOENÇA GRAVE. INFECÇÃO CONTRAÍDA NO CÁRCERE. AMBIENTE PRISIONAL INADEQUADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 318, II, DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que manteve sua prisão preventiva decretada nos autos de procedimento criminal pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O paciente, preso desde 04/12/2025, é cadeirante e paraplégico, portador de diabetes, hipertensão e ausência de um rim, tendo contraído celulite infecciosa grave no membro inferior direito em razão das condições insalubres da unidade prisional, encontrando-se internado. Pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de extrema debilidade do paciente, agravada por infecção contraída no cárcere e pela inadequação estrutural da unidade prisional, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

4. O paciente é pessoa com deficiência, paraplégico e cadeirante, portador de graves comorbidades, e contraiu infecção aguda no ambiente prisional, circunstância que caracteriza quadro de debilidade extrema.

5. A ausência ou restrição do uso de cadeira de rodas obrigou o custodiado a arrastar-se pelo chão da cela, expondo-o a risco concreto de sepse e necrose, situação reconhecida pelo próprio juízo de origem como insustentável e configuradora de tratamento degradante.

6. As informações da direção da unidade prisional demonstram a inadequação estrutural e sanitária do estabelecimento para assegurar tratamento médico adequado, evidenciando a inviabilidade de permanência do paciente no cárcere comum.

7. A manutenção da custódia nas condições relatadas afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de preservar a integridade física e a saúde dos presos.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar em hipóteses de deficiência física e doença grave, quando o ambiente prisional se mostra inadequado ao tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A extrema debilidade decorrente de doença grave, agravada por condições prisionais inadequadas, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

2. A manutenção de pessoa com deficiência em ambiente prisional incapaz de assegurar acessibilidade e tratamento adequado viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de preservação da integridade física do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Habeas Corpus Criminal nº 1419836-90.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 19/12/2025, pub. 08/01/2026; TJ-RJ, Habeas Corpus nº 0080497-30.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 7ª Câmara Criminal, j. 10/11/2022, pub. 17/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN MARCHIORI DE SOUZA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PARAPLEGIA. DOENÇA GRAVE. INFECÇÃO CONTRAÍDA NO CÁRCERE. AMBIENTE PRISIONAL INADEQUADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 318, II, DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que manteve sua prisão preventiva decretada nos autos de procedimento criminal pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O paciente, preso desde 04/12/2025, é cadeirante e paraplégico, portador de diabetes, hipertensão e ausência de um rim, tendo contraído celulite infecciosa grave no membro inferior direito em razão das condições insalubres da unidade prisional, encontrando-se internado. Pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de extrema debilidade do paciente, agravada por infecção contraída no cárcere e pela inadequação estrutural da unidade prisional, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

4. O paciente é pessoa com deficiência, paraplégico e cadeirante, portador de graves comorbidades, e contraiu infecção aguda no ambiente prisional, circunstância que caracteriza quadro de debilidade extrema.

5. A ausência ou restrição do uso de cadeira de rodas obrigou o custodiado a arrastar-se pelo chão da cela, expondo-o a risco concreto de sepse e necrose, situação reconhecida pelo próprio juízo de origem como insustentável e configuradora de tratamento degradante.

6. As informações da direção da unidade prisional demonstram a inadequação estrutural e sanitária do estabelecimento para assegurar tratamento médico adequado, evidenciando a inviabilidade de permanência do paciente no cárcere comum.

7. A manutenção da custódia nas condições relatadas afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de preservar a integridade física e a saúde dos presos.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar em hipóteses de deficiência física e doença grave, quando o ambiente prisional se mostra inadequado ao tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A extrema debilidade decorrente de doença grave, agravada por condições prisionais inadequadas, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

2. A manutenção de pessoa com deficiência em ambiente prisional incapaz de assegurar acessibilidade e tratamento adequado viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de preservação da integridade física do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Habeas Corpus Criminal nº 1419836-90.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 19/12/2025, pub. 08/01/2026; TJ-RJ, Habeas Corpus nº 0080497-30.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 7ª Câmara Criminal, j. 10/11/2022, pub. 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL MACHADO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES
, nos autos do procedimento nº 5004507-33.2025.8.08.0069.

Consoante a inicial (ID 17747690), o impetrante sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que o paciente é pessoa com deficiência (cadeirante e paraplégico) e portador de diversas comorbidades.

Aduz, ainda, que o paciente contraiu celulite infecciosa no membro inferior direito devido às condições insalubres da unidade prisional, encontrando-se atualmente internado no Hospital Evangélico Litoral Sul.

O impetrante ainda alega que requereu a prisão domiciliar junto ao juízo coator na data de 05/01/2026, mas não teve seu pedido apreciado até o momento.

As informações foram devidamente prestadas, acompanhadas de decisão recente do juízo singular que, diante da gravidade dos fatos narrados, determinou medidas urgentes à direção do presídio (ID 18105549).

Decisão no ID 18117166 deferindo o pedido liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID opinando pela concessão da ordem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL MACHADO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES
, nos autos do procedimento nº 5004507-33.2025.8.08.0069.

Consoante a inicial (ID 17747690), o impetrante sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que o paciente é pessoa com deficiência (cadeirante e paraplégico) e portador de diversas comorbidades.

Aduz, ainda, que o paciente contraiu celulite infecciosa no membro inferior direito devido às condições insalubres da unidade prisional, encontrando-se atualmente internado no Hospital Evangélico Litoral Sul.

O impetrante ainda alega que requereu a prisão domiciliar junto ao juízo coator na data de 05/01/2026, mas não teve seu pedido apreciado até o momento.

Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente em 04/12/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, é pessoa com deficiência (cadeirante e paraplégico) e portador de graves comorbidades, como diabetes, hipertensão e ausência de um rim.

Os impetrantes alegam que o paciente contraiu celulite infecciosa grave no membro inferior direito em razão das condições insalubres da unidade prisional, onde estaria sendo submetido a tratamento degradante, inclusive sendo obrigado a arrastar-se pelo chão da cela para poder fazer suas necessidades fisiológicas por falta de cadeira de rodas.

Pugnam, assim, pela substituição da custódia por prisão domiciliar.

O magistrado de primeiro grau constatou, nas informações por ele prestadas, que a situação do paciente, em razão da paraplegia e do quadro de celulite infecciosa, era "insustentável".

O ponto nevrálgico, conforme consignado pelo juízo
a quo
, é que a privação de cadeira de rodas obrigava o custodiado a deslocar-se
arrastando-se pelo chão da cela
, potencializando o risco de sepse e necrose tecidual, por conta do atrito constante dos membros insensíveis com o piso da carceragem.

Com acerto, a autoridade coatora pontuou que "
A privação da cadeira de rodas, neste cenário, transcende a falta de estrutura e adentra a esfera da
tortura por omissão e tratamento degradante
, vedados pela Constituição Federal
." (ID 18105549).

A leitura da situação feita pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer foi no mesmo sentido, “
a debilidade extrema é evidente e a impossibilidade de tratamento adequado no cárcere foi tragicamente demonstrada pela internação do Paciente após contrair infecção dentro da unidade prisional. A manutenção do Paciente no cárcere, nas condições relatadas, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde
”.

Diante desse quadro, consoante destaquei na decisão que deferiu o pedido liminar, ainda que o juízo singular tenha determinado o fornecimento imediato de cadeira de rodas e o isolamento sanitário do paciente (ID 18105549), as informações complementares prestadas pela Direção da Unidade Prisional (ID 18107420) demonstraram que o ambiente carcerário permanece inadequado para a condição clínica de Samuel, agravando a precariedade de seu estado de saúde e demonstrando a inviabilidade de tratamento no ambiente prisional.

A direção da unidade prisional admitiu que restringia o uso da cadeira de rodas durante o banho de sol por "
segurança institucional
" e informou que o próprio interno manifestou desejo de não ser transferido para a enfermaria por necessitar de auxílio para atividades cotidianas, ajuda que recebe dos demais presos:

“Esclarece-se que a cadeira de rodas não vinha sendo utilizada durante o banho de sol coletivo, por razões estritamente relacionadas à segurança institucional, uma vez que determinadas peças do equipamento podem ser destacadas e eventualmente transformadas em instrumento perfurocortante, colocando em risco a ordem, a disciplina e a integridade física dos demais apenados e servidores durante a recreação coletiva”. (ID 18107420).

O Juízo de origem informou que deixou para apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar para aguardar a manifestação do Ministério Público. Todavia, o cenário delineado pelos documentos juntados aos autos apontou para a necessidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, determinação feita na decisão que consta do ID 18117166 destes autos.

Dessa forma, concluo que a presente hipótese se amolda à previsão contida no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver
extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

No caso, a debilidade extrema decorre não apenas da paraplegia preexistente, mas da infecção aguda contraída no cárcere, cujo tratamento exige assepsia e cuidados impossíveis de serem integralmente garantidos no ambiente prisional comum.

Transcrevo Acórdãos no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DOENÇA GRAVE – DEFICIÊNCIA FÍSICA – REDUÇÃO DE MOBILIDADE – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO NO ESTABELECIMENTO PENAL – RISCO DE INFECÇÃO GENERALIZADA – BARREIRAS ARQUITETÔNICAS QUE COMPROMETEM A ACESSIBILIDADE ATESTADAS PELA DIRETORIA DO PRESÍDIO – PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 318, II, DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, COM O PARECER.
Caso concreto em que o paciente ostenta deficiência física decorrente da amputação de um dos membros inferiores e o estabelecimento prisional apresenta barreiras arquitetônicas que comprometem a acessibilidade, as quais lhe ocasionaram uma entorse em seu joelho direito, sendo necessária sua submissão a procedimento médico cirúrgico em caráter de urgência. A partir dos documentos juntados aos autos, é possível constatar a ausência de condições estruturais, sanitárias e assistenciais aptas a comportar o tratamento médico pós-operatório demandado pelo paciente dentro do estabelecimento prisional, comprovando a inadequação da unidade para tais fins, como expressamente reconhecido pela própria Diretoria do Presídio Militar de Campo Grande-MS . Embora a condição de saúde do paciente tenha se estabelecido há mais de uma década, anteriormente ao fato que motivou a prisão preventiva, houve a
efetiva comprovação do agravamento recente do quadro clínico do acusado, que teve de se submeter a procedimento cirúrgico complexo, com necessidade de reabilitação física e pós-operatória, além da utilização de cadeiras de rodas ou muletas, a evidenciar risco concreto de permanência na unidade prisional em que se encontra, fatores que justificam a substituição, ainda que temporária, da medida extrema por prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, conforme previsão do art. 318, II, do CPP.
Ordem concedida, com o parecer. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14198369020258120000 Anastácio, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 19/12/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2026)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL . PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE QUE PRETENDE A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE.
Paciente, menor de 21 anos que, vítima de disparo de fuzil efetuado por ocasião dos fatos descritos na denúncia, teve uma das pernas amputada. Outrossim, após alta hospitalar, foi recolhida à unidade prisional desprovida qualquer suporte, faltando-lhe não apenas cadeira de rodas e/ou muletas, como também materiais para curativo, o que veio a agravar sua situação, colocando sua saúde em risco. Documentação adunada indicia que a paciente contraiu uma infecção na perna que sofreu a amputação.
Precariedade da situação física e de saúde da acusada que, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, viga mestra do Estado de Direito, impõe sua colocação em prisão domiciliar.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO. ORDEM CONCEDIDA CONSOLIDANDO, ASSIM, OS EFEITOS DA LIMINAR JÁ DEFERIDA. (TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00804973020228190000 202205922896, Relator.: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2022).

Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o dever do Estado de zelar pela integridade física dos custodiados impõem a concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a já liminar concedida, para substituir a prisão preventiva de
SAMUEL MACHADO DA SILVA
por
PRISÃO DOMICILIAR
, com fulcro no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Mantenho, como condição para o cumprimento da medida, a aplicação das seguintes cautelares diversas (art. 319, CPP):

Monitoração eletrônica
, devendo o paciente permanecer em sua residência, dela podendo sair apenas para tratamentos médicos e fisioterápicos indispensáveis, mediante prévia comprovação ao juízo de origem;

Proibição de manter contato com os demais corréus do processo originário.

É como voto.